Tribunal: STF
Processo: RE 141416
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXPORTADOR DE CAFE CRU, EM

GRAO,  O DIREITO DE VER  EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO DO ICM INCIDENTE

SOBRE  O PRODUTO  EXPORTADO O  VALOR ALUSIVO  A QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO

PAGA  AO INSTITUTO  BRASILEIRO DO  CAFE, AO  FUNDAMENTO DE AFRONTA AO

PRINCÍPIO  DA IMUNIDADE TRIBUTARIA PREVISTA NO ART. 19, III, A, DA EC

01/69 (ART. 150, VI, A, DA CARTA ATUAL).
          O  sistema  constitucional   tributário  brasileiro  não  e

infenso  ao fenomeno de imposto  cuja base de calculo e integrada por

parcelas  alusivas a imposto,  seja da mesma  espécie, seja de outra,

tanto que prove acerca de seu controle, ora submetendo-o ao princípio

da não-cumulatividade (art.  155, par. 2.,  I),  ora  vedando-o,  em
hipóteses especificas (art. 155, par. 2., II, b).
          Por  esse motivo e  tendo em vista, principalmente, que, no

caso  sob exame,  o tributo  não  esta sendo  exigido de  nenhum ente

público, beneficiario da imunidade tributaria, mas de pessoa jurídica

de  direito privado, que e  o exportador, não há espaco para falar-se

em afronta as normas do dispositivo constitucional em referencia.
          Decisão  que,  dissentindo  desse  entendimento,  não  pode

subsistir.
          Recurso conhecido e provido.